Tribunal: TJES
Processo: 0006634-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006634-10.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REIDNER LUCAS MARIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006634-10.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REIDNER LUCAS MARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por REIDNER LUCAS MARIN contra sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa requer a aplicação do patamar máximo de redução da pena referente ao tráfico privilegiado.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser analisada consiste em verificar se, entre os marcos interruptivos da prescrição, transcorreu prazo superior ao previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, levando-se em conta a menoridade relativa do apelante à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, sendo a contagem do prazo prescricional regida pela pena aplicada em concreto, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

A pena fixada foi de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 04 (quatro) anos.

Considerando que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, resultando no prazo de 02 (dois) anos.

Entre o recebimento da denúncia (24/02/2021) e a publicação da sentença condenatória (27/02/2024), decorreu período superior ao prazo prescricional reduzido, sem ocorrência de marcos interruptivos ou suspensivos.

Assim, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação criminal prejudicada. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva estatal é regulada pela pena aplicada em concreto quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação.

Nos casos em que o réu era menor de 21 anos na data do fato, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

Transcorrido período superior ao prazo prescricional sem a ocorrência de marcos interruptivos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 723.986/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/02/2023. STJ, AgRg no REsp 1.940.250/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA E RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006634-10.2020.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REIDNER LUCAS MARIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

No caso focado, constata-se nos autos que a denúncia foi recebida em 24/02/2021, conforme decisão proferida à fl. 70. Posteriormente, a sentença condenatória foi publicada em 27/02/2024 (fl. 106).

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional passa a ser regida pela pena aplicada em concreto, nos termos do § 1º do artigo 110 do Código Penal.

No caso em apreço, a pena fixada foi de 01 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

Ademais, verifica-se que, à época dos fatos, o apelante era menor de 21 anos de idade (fl. 09), circunstância que reduz pela metade o prazo prescricional, conforme prevê o artigo 115 do Código Penal.

Assim, à luz do inciso V do artigo 109 do Código Penal, o lapso prescricional aplicável ao caso é de 2 (dois) anos.

Diante da inexistência de marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, e tendo transcorrido período superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime que lhe foi imputado.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau, acolho a preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal arguida e
declaro
extinta a punibilidade
de

REIDNER LUCAS MARIN
, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso V, 110, § 1º e artigo 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)